Tribunal: STJ
Processo: 0017868-39.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221402 - PA(2025/0244209-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JAIR RABELO FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E
PESSOAL.
DO CPP. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE
ART. 226
DIANTE
DE
OUTRAS
PROVAS
JUDICIALIZADAS.
MUDANÇA
JURISPRUDENCIAL
SUPERVENIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO RETROATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a condenação do agravante à pena de 4 anos de reclusão
e 30 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de roubo, nos termos do
do Código Penal.
art. 157, caput,
2. A defesa sustenta que o reconhecimento do agravante ocorreu por
fotografia, sendo a única prova produzida, em afronta ao
do Código de
art. 226
Processo Penal, o que acarretaria a invalidade da prova e impediria a condenação,
mesmo se confirmado em juízo.
3. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade, fundamentando
que, embora o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não tenha observado
rigorosamente o disposto no
do CPP, tal situação não compromete a
art. 226
condenação, que se baseou em conjunto probatório produzido sob o crivo do
contraditório, especialmente no reconhecimento judicial, nos depoimentos da vítima
e na confissão extrajudicial do acusado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento
fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do
do Código de Processo Penal, acarreta nulidade da prova e impede a
art. 226
condenação, mesmo se confirmado em juízo e corroborado por outros elementos
probatórios.
5. Saber se o entendimento jurisprudencial mais restritivo sobre o art. 226
do CPP, consolidado a partir de 2021, pode ser aplicado retroativamente a fatos
ocorridos em 2010.
III. Razões de decidir
6. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das
formalidades do
do CPP não acarreta nulidade quando há outras provas
art. 226
produzidas em juízo aptas a confirmar a autoria do delito.
7. A condenação do agravante foi fundamentada em conjunto probatório
amplo, incluindo depoimentos firmes e coerentes da vítima em juízo,
reconhecimento judicial e confissão extrajudicial do acusado.
8. O entendimento jurisprudencial mais restritivo sobre o
do CPP,
art. 226
consolidado a partir de 2021, não possui efeito retroativo e não pode desconstituir
condenação confirmada à luz da orientação jurisprudencial vigente à época dos
fatos, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
9. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à suficiência
probatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54537594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 25f47a67-4b50-4d5c-a83f-4bb254602dc9

IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das
formalidades do
do Código de Processo Penal não acarreta nulidade quando
art. 226
há outras provas produzidas em juízo aptas a confirmar a autoria do delito. 2. O
entendimento jurisprudencial mais restritivo sobre o
do Código de Processo
art. 226
Penal, consolidado a partir de 2021, não possui efeito retroativo e não pode
desconstituir condenação confirmada à luz da orientação jurisprudencial vigente à
época dos fatos, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 25f47a67-4b50-4d5c-a83f-4bb254602dc9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221402 - PA(2025/0244209-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JAIR RABELO FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E
PESSOAL.
DO CPP. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE
ART. 226
DIANTE
DE
OUTRAS
PROVAS
JUDICIALIZADAS.
MUDANÇA
JURISPRUDENCIAL
SUPERVENIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO RETROATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a condenação do agravante à pena de 4 anos de reclusão
e 30 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de roubo, nos termos do
do Código Penal.
art. 157, caput,
2. A defesa sustenta que o reconhecimento do agravante ocorreu por
fotografia, sendo a única prova produzida, em afronta ao
do Código de
art. 226
Processo Penal, o que acarretaria a invalidade da prova e impediria a condenação,
mesmo se confirmado em juízo.
3. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade, fundamentando
que, embora o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não tenha observado
rigorosamente o disposto no
do CPP, tal situação não compromete a
art. 226
condenação, que se baseou em conjunto probatório produzido sob o crivo do
contraditório, especialmente no reconhecimento judicial, nos depoimentos da vítima
e na confissão extrajudicial do acusado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento
fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do
do Código de Processo Penal, acarreta nulidade da prova e impede a
art. 226
condenação, mesmo se confirmado em juízo e corroborado por outros elementos
probatórios.
5. Saber se o entendimento jurisprudencial mais restritivo sobre o art. 226
do CPP, consolidado a partir de 2021, pode ser aplicado retroativamente a fatos
ocorridos em 2010.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54069600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: c416fe1b-be09-4147-8945-8ed9d26d0a78

6. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das
formalidades do
do CPP não acarreta nulidade quando há outras provas
art. 226
produzidas em juízo aptas a confirmar a autoria do delito.
7. A condenação do agravante foi fundamentada em conjunto probatório
amplo, incluindo depoimentos firmes e coerentes da vítima em juízo,
reconhecimento judicial e confissão extrajudicial do acusado.
8. O entendimento jurisprudencial mais restritivo sobre o
do CPP,
art. 226
consolidado a partir de 2021, não possui efeito retroativo e não pode desconstituir
condenação confirmada à luz da orientação jurisprudencial vigente à época dos
fatos, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
9. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à suficiência
probatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das
formalidades do
do Código de Processo Penal não acarreta nulidade quando
art. 226
há outras provas produzidas em juízo aptas a confirmar a autoria do delito. 2. O
entendimento jurisprudencial mais restritivo sobre o
do Código de Processo
art. 226
Penal, consolidado a partir de 2021, não possui efeito retroativo e não pode
desconstituir condenação confirmada à luz da orientação jurisprudencial vigente à
época dos fatos, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JAIR RABELO FERNANDES, contra
decisão de fls. 375-380, que negou provimento ao recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 4 anos de reclusão
e 30 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de roubo, nos termos do art. 157,
caput, do Código Penal. Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação, que

foi conhecido e desprovido pelo Tribunal de origem, mantendo-se a condenação.
Neste recurso, sustenta a defesa que o reconhecimento do agravante ocorreu por
fotografia e constitui a única prova produzida, em afronta ao
do CPP, cuja inobservância
art. 226
acarreta invalidade da prova e impede a condenação, mesmo se confirmado em juízo.
Afirma, ainda, que o entendimento mais restritivo decorre de correta interpretação de
norma processual vigente, com aplicação imediata aos processos em curso, não havendo falar
em irretroatividade, nem em inovação legislativa.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a
decisão, com conhecimento e provimento do recurso especial; subsidiariamente, que o agravo
seja submetido à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA54069600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: c416fe1b-be09-4147-8945-8ed9d26d0a78

No entanto, a pretensão recursal não merece acolhimento, haja vista que os
fundamentos apresentados no agravo não revelam haver nenhum desacerto na decisão agravada.
No que tange à autoria delitiva, vale trazer novamente o que consta do acórdão
proferido pelo Tribunal de origem (fls. 316-318, grifei):
Narra a denúncia que, no dia
por volta de 14h30min, no
10/06/2010,
apartamento no 101, do edifício sito à Rua João Balbi, no 798, Bairro
Umarizal, nesta Capital, o denunciado, mediante ameaça, assaltou ANÉSIA
MEIRA DE MACEDO, roubando-lhe dinheiro, jóias e um notebook.
A vítima é moradora do referido apartamento, e ao chegar em casa,
naquela tarde, percebeu que a porta estava arrombada. Em seguida ouviu a
voz de um homem vinda do andar superior, o qual desceu as escadas e foi em
sua direção, rendendo-a e anunciado o assalto.
O homem a empurrou para dentro do apartamento e sempre a ameaçando,
fingindo estar armado, apanhou cerca de 50 reais que estavam e sua bolsa e a
fez ficar na área de serviço, ameaçando, inclusive, chamar um suposto
comparsa que estaria esperando do lado de fora.
Ele revirou o apartamento e apanhou as jóias e o notebook, fugindo em
seguida. A vítima, ao perceber que ele já havia ido embora, pediu ajuda aos
vizinhos e falou com o porteiro Gilberto, que no entanto, não viu o homem
entrar e nem sair do prédio.
No dia 29 do mesmo mês, o denunciado foi preso em flagrante assaltando
um apartamento às proximidades da Beneficiente Portuguesa, naquele mesmo
bairro. Sua fotografia saiu no jornal e a vítima, que já havia, inclusive, feito
seu retrato falado na Delegacia, reconheceu-o imediatamente.
Interpelado pela polícia, ele confessou a prática do delito, dizendo que
esteve a observar o movimento do prédio onde mora a vítima por dois dias, e
que na data do crime, uma moradora saiu deixando o portão aberto, dando-lhe
oportunidade de entrar. O apartamento da vítima estava fechado e ele tocou a
campainha. Ninguém atendeu e ele arrombou a porta.
Quando estava lá dentro a vítima chegou e ele correu para o andar
superior, pelas escadas. Em seguida fingiu que estava saindo de algum
apartamento no andar de cima e desceu as escadas, indo ter com a vítima, que
chegou a comentar com ele que seu apartamento fora arrombado. Em seguida
ele anunciou o assalto e disse estar armado, embora não estivesse.
O acusado disse, ainda, que vendia habitualmente as jóias e notebooks que
roubava para Carlos Alberto Correa Trindade e João de Souza, para os quais,
inclusive, havia vendido os pertences da vítima em questão.
Segundo declarou a vítima posteriormente, na Delegacia, ela foi procurada
pelo advogado desses dois homens, o qual lhe ofereceu o ressarcimento de
seus prejuízos e disse que seu notebook já havia sido formatado e vendido na
cidade de Tucuruí.
Os dois foram interrogados pela polícia e obviamente negaram ser
receptores. Interrogado pela segunda vez o acusado passou a negar tudo o que
já havia dito. A polícia limitou-se a ouvir os suspeitos de receptação, sem
empreender sequer uma diligência para investigá-los.
Em suas razões recursais, demandou o apelante pela absolvição do
acusado, alegando insuficiência probatória para a condenação e a não
observância ao
do CPP, não merece razão.
art. 226,
Verifica-se que as provas anexadas aos autos não estão baseadas
unicamente no reconhecimento pessoal, realizada conforme o
do
art. 226,
CPP, consequentemente não gerando prejuízo algum ao apelante.
Na hipótese sob exame, a delitiva restou comprovada pela autoria e
materialidade depoimento firme e coerente da vítima, está em
consonância com o acervo probatório carreado aos autos.
Infere-se do depoimento da vítima A. M. M., que, ao chegar a se prédio, no
dia do ocorrido, notou que o portão da garagem estava aberto e estranhou este
fato. Ao chegar na frente de seu apartamento, percebeu que a porta do mesmo
também estava aberta, com sinais de arrombamento, e logo ouviu uma voz
masculina que supostamente se despedia de alguém no andar de cima. Logo,
um indivíduo desceu e, passando-se por um entregador, perguntou a ela o que
havia acontecido, ao que a depoente respondeu que acreditava que alguém
Documento eletrônico VDA54069600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: c416fe1b-be09-4147-8945-8ed9d26d0a78

teria entrado em seu apartamento. Fingindo estar preocupado, ele a
recomendou que não entrasse sozinha e entrou com a vítima no apartamento,
porém, quando já estavam lá dentro, anunciou o assalto, dizendo estar
armado, porém a depoente afirmou não ter visto nenhuma arma. Ele pediu o
dinheiro e o celular que estavam em sua bolsa, pegou um notebook que estava
na estante, e depois a colocou de joelhos na área de serviço, ordenando-lhe
que permanecesse ali, não gritasse e não pedisse ajuda, pois iria voltar com
um comparsa, que estaria aguardando-o lá em baixo, para buscar mais coisas.
Ao perceber que o ladravaz já havia ido embora, a vítima desceu para pedir
ajuda e acionou a Polícia. Ao retornar para seu apartamento, já com os
agentes, constatou que os objetos de seu quarto estavam todos revirados, com
os móveis abertos e gavetas no chão, o que a levou a conclusão de que o
criminoso já havia entrado em sua casa antes de sua chegada. Declarou que
lhe foram subtraídos R$100,00 (cem reais) em dinheiro, seu celular, um
notebook e jóias que estavam em seu quarto. Nada foi recuperado. Contou
que, na delegacia, realizou o retrato falado do assaltante, e lhe foram
mostradas várias fotografias de criminosos contumazes na prática de
arrombamento e roubo em apartamentos, mas não reconheceu nenhum deles.
Após cerca de vinte dias, o pai da depoente mostrou-lhe uma matéria no
jornal que noticiava a prisão de um assaltante de condomínios. Disse que
o reconheceu de imediato, sem nenhuma dúvida, como o autor do assalto
a seu apartamento e foi à Polícia para dar a informação. Afirmou que o
ora acusado teria confessado perante os policiais a prática do delito
cometido em seu apartamento, e, inclusive, teria apontado os receptores
do produto do roubo, porém, a depoente declarou que não presenciou
este depoimento, e apenas tomou conhecimento da confissão do réu
através do que lhe foi contado pelos policiais. Disse que efetuou o
reconhecimento formal do mesmo na delegacia, e que o retrato falado
que havia feito se assemelha muito com a foto do denunciado.
O acusado não fora localizado para ser ouvido em juízo, em que pese as
diversas tentativas para localizá-lo, razão pela qual fora decretada sua revelia.
Em análise desse material probatório, externa elementos de convicção
contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do
delito. Percebe-se, então, que os depoimentos judiciais colhidos são
harmônicos e coerentes entre si, não havendo qualquer dúvida quanto ao fato.
Portanto, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por
ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório, vez que o decreto
condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Com efeito, o reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância das
formalidades do
do CPP, não acarreta nulidade quando há outras provas produzidas em
art. 226
juízo e aptas a confirmar a autoria do delito. É o que ocorreu no caso em tela, tendo em vista
que a condenação do agravante se baseou em conjunto probatório mais amplo, especialmente
depoimentos firmes e coerentes da vítima em juízo, reconhecimento judicial e confissão
extrajudicial do acusado.
Ademais, conforme já ressaltado pela decisão agravada, o entendimento
jurisprudencial mais restritivo sobre o
do CPP, consolidado apenas a partir de 2021, não
art. 226
retroage para alcançar fatos de 2010 nem para desconstituir condenação confirmada à luz da
orientação então vigente, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
REALIZADO
NA
FASE
INQUISITORIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO
RETROATIVA. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA.
Documento eletrônico VDA54069600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: c416fe1b-be09-4147-8945-8ed9d26d0a78

[...]
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a inobservância das
formalidades previstas no
do CPP torna inválido o reconhecimento pessoal
art. 226
ou fotográfico, não podendo servir, isoladamente, de suporte à condenação penal,
salvo quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.
3. No entanto, a decisão condenatória transitou em julgado sob a égide de
orientação jurisprudencial então prevalente, que não conferia caráter vinculante às
formalidades do
do CPP, razão pela qual não se admite sua desconstituição
art. 226
com fundamento exclusivo na superveniência de entendimento jurisprudencial mais
favorável, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da coisa julgada e da
segurança jurídica.
[...]
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.703.042/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
9/6/2025.

Forçoso reconhecer, por fim, que a revisão das conclusões do Tribunal de origem
quanto à suficiência probatória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Com isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54069600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: c416fe1b-be09-4147-8945-8ed9d26d0a78

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.221.402 / PA
Número Registro: 2025/0244209-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00178683920108140401 178683920108140401
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIR RABELO FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAIR RABELO FERNANDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54472461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:12
Código de Controle do Documento: 17a991d6-8870-4116-816c-98b1fe2088f1

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:12
Código de Controle do Documento: 17a991d6-8870-4116-816c-98b1fe2088f1